Tribunal: CARF
Processo: 11128.723195/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723195/2015-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.458 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MVFM - CARGO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA .
É nula a decisão de primeira instância que trata de fatos e fundamentos
estranhos ao processo analisado, não se manifestando sobre as questões
suscitadas pelo impugnante, o que caracteriza claro cerceamento do direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer de
ofício a nulidade do acórdão da DRJ, retornando o processo para novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocado(a)), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Thais de Laurentiis Galkowicz, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mariel Orsi
Gameiro.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-95.363,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de
Janeiro/RJ, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723195/2015-34
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.458 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.723195/2015-34

A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
Ementa:
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
DO LANÇAMENTO
Tratam os autos acerca da controvérsia instaurada em razão da lavratura, pelo
fisco, de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966 (2185 – multa aplicada pelo setor
aduaneiro sem redução), com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
A interessada, em epígrafe, responsável pela desconsolidação da carga lançou a
destempo o conhecimento eletrônico “house mercante”, pois segundo a IN SRF
no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de informação acerca
da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação
no porto de destino do “conhecimento genérico”. Assim, quando extrapolado o
referido prazo é passível a aplicação da multa prevista para tal situação.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente cientificada, do feito fiscal, consoante informação de fl.37 em
21/08/2015, a interessada trouze as seguintes alegações, que foram
protocolizadas na Alf. Porto de Santos GCOT em 14/09/2015, ora sumarizadas
(fls.40/55 ):  Primeiramente, cumpre ressaltar que a fundamentação legal adotada, pe
autoridade aduaneira, para a lavratura do auto de infração, em apreço, se faz
imprecisa, sob um âmbito genérico, uma vez que o fundamento básico adotado
pela DD autoridade aduaneira foram os incisos II, d, III, doart. 22, da IN no
800/2007;  O auto de infração se fundamenta em violação ao art.107, IV, alínea “e”, do
Decreto Lei no 37/1966, pelo fato de termos concluído a destempo a
desconsolidação referente ao conhecimento eletrônico, tendo ocorrido, assim,
“embaraço à fiscalização”;  A própria análise da narrativa da autoridade aduaneira, desc
não caracteriza o fundamento legal da infração tida como ocorrida, e não
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.458 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.723195/2015-34

deixamos de prestar as informações necessárias à SRFB e na forma exigida, e as
informações foram tempestivas e não foram alteradas e assim, o refreido atraso
não ensejou motivo a embaraçar, dificultar ou impedir a ação da fiscalização
aduaneira;  Por descrição legal o sujeito passivo da obrigação acessória
é o transportador,
o depositário e o operador portuário, não havendo referência ao agente de carga,
atividade esta que exercemos;  A autoridade aduaneira induz a erro o intérprete, ao
agente de carga, que é um tipo de transportador”. O agente de carga não é um
tipo de transportador, sendo somente o representante de um intermediário na
figura do transportador marítimo;  Não é razoável que seja aplicada uma multa de R$ 5
promover inúmeras desconsolidações para poder cobrir tal valor;  A autoridade fiscal não
nós, da multa, limitando-se a tecer considerações acerca da legalidade de sua
aplicação;  A motivação eleita pela autoridade aduaneira está divorciada dos fatos
, pois
não houve justificativa objetiva quanto à dificuldade de controlar as atividades
de importação:  Não houve dolo, nem muito menos dano ao Erário, pois todas as inform
foram prestada em tempo;  Por todo o exposto, pedimos o provimento da nossa
impugnação para anular e
assim cancelar o feito fiscal.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 01/10/2018,
conforme Termo de ciência de fls. 88, apresentando o Recurso Voluntário na data de 25/10/2018,
pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da exigência fiscal.
Em síntese, a Recorrente refuta os argumentos da decisão recorrida e alega o
seguinte: (a) a incidência da denúncia espontânea e da infringência ao princípio da razoabilidade
e, subsidiariamente, (b) a aplicação da Solução de Consulta COSIT no 2/2016.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.458 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.723195/2015-34

Trata-se de Auto de Infração à legislação tributária, visando à cobrança de multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela não prestação de informação dentro dos prazos
regulamentares sobre veículo ou carga transportada, nos termos da alínea “e”, do inciso IV do art.
107, do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de
29/12/2003, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Em regra, o prazo que deveria ser observado é o do art. 22, inciso II, alínea ‘d’, da
IN SRF no 800/07, vigente ao tempo da ocorrência dos fatos geradores, em 2011, in verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
A Fiscalização apurou que a Recorrente, responsável pela desconsolidação da
carga, lançou a destempo o conhecimento eletrônico “mercante agregados”, pois segundo a IN
SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da
conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino
do “conhecimento genérico”. Assim, quando extrapolado o referido prazo é passível a aplicação
da multa prevista para tal situação.
Assim, explica que o CE MHBL 151105046951665 foi incluído no sistema em
21/03/2011, às 16h 13m, momento a partir do qual já era possível o registro do conhecimento
eletrônico agregado que fora registrado em 28/03/2011, às 18h 31m, prazo inferior às 48h da
data da atracação da embarcação, em 30/03/2011, às 04h 18m.
A Contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese: (a) pede o
cancelamento do Auto de Infração, tendo em vista a ausência de fato antijurídico e a natureza da
multa por descumprimento de obrigação acessória; (ii) a ilegitimidade passiva do agente de
carga; (iii) violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, do não confisco e da
capacidade contributiva; (iv) inexistência de dano ao erário (inexistência de obstáculo à
fiscalização).
A DRJ manteve a autuação e destacou que o lançamento extemporâneo do
conhecimento eletrônico, fora do prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar
transtornos ao controle aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação, inobstante de constar
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.458 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.723195/2015-34

do sistema o CE máster, pois o controle da importação deve ser realizado por inteiro e se há falta
de uma parte da carga que fora desconsolidada após a atracação, interfere diretamente no
controle aduaneiro.
A Recorrente, em Recurso Voluntário, alega o seguinte:
(a) o reconhecimento da incidência da denúncia espontânea, sendo afastada a
aplicação da multa pela entrega a destempo da obrigação acessória aduaneira, mas antes de
qualquer início de procedimento fiscal;
(b) a aplicação ao caso concreto da Solução de Consulta COSIT no 2/2016.
Antes de abordar as questões trazidas em Recurso, destaco que a Recorrente não
alega a nulidade do acórdão da DRJ, contudo, diante de casos análogos ao presente julgados
nesta mesma sessão, em que se reconheceu a nulidade do decisum por cerceamento de defesa,
por ser matéria de ordem pública, passo a analisar eventual nulidade.
(a) Nulidade da decisão da DRJ
Como ventilado acima, da análise dos autos, colhe-se que foram estes, em resumo,
os argumentos da impugnação:
(i) o cancelamento da exigência fiscal, tendo em vista a ausência de fato
antijurídico, pois, ainda que a prestação das informações sobre a carga transportada tenha sido
inserida após o prazo legal, o fato não caracteriza ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma
jurídica que constitui o amparo legal da sanção, uma vez que não consubstancia conduta que
impeça, estorve ou obstaculize o exercício aduaneira, violando o princípio do devido processo
legal e da razoabilidade;
(ii) a ilegitimidade passiva do agente de carga;
(iii) a violação do princípio da razoabilidade porque a autoridade fiscal não teria
explicado concretamente a razão pela qual ônus tão pesado esta sendo imposto a contribuinte,
limitando-se a tecer considerações sobre a legalidade da imposição da multa;
(iv) questiona em que momento, objetivamente, houve dificuldade de controlar as
atividades de importação. Conclui que não houve motivação legal e que, por isso, o auto de
infração é nulo.
(v) violação ao princípio da proporcionalidade (e razoabilidade) uma vez que a
multa aplicada é desproporcional ao agravo, uma vez que o ato em si não trouxe qualquer
prejuízo ao Estado, já que as informações foram prestadas;
(vi) violação ao princípio do não confisco, uma vez que o valor da multa é muito
superior ao valor recebido pela Impugnante pela prestação do serviço de desconsolidação de
mercadorias, o que também viola o princípio da capacidade contributiva;
(vii) aduz que não houve qualquer demonstração de dano ao erário,
impossibilitando ou dificultando o controle aduaneiro, sendo, portanto, desarrazoada a multa
exigida.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.458 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.723195/2015-34

Por outro lado, da leitura da decisão, percebe-se que a DRJ tratou de afastar a
ilegitimidade passiva do agente de carga, assim como a questão da responsabilidade objetiva do
agente de carga quanto a prestação das informações dentro dos prazos estabelecidos pela SRF,
independente de dano efetivo, de modo que seu descumprimento, automaticamente, estabelece o
cometimento da infração, não havendo que se falar em denúncia espontânea.
Aduz que a multa aplicada pelo registro do conhecimento eletrônico fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve ser
mantida, ainda que conste no sistema o CE máster, pois o controle da importação deve ser
realizado por inteiro e se há falta de uma parte da carga, desconsolidada após a atracação, tal fato
interfere diretamente no controle aduaneiro.
Pontuou que as instâncias administrativas não têm competência legal para apreciar
pedidos de relevação de penalidades, sob pena de usurpação de competência de autoridade
hierarquicamente superior.
Nada obstante, friso que os argumentos da Contribuinte não foram avaliados da
forma exposta na impugnação, o que me faz crer que a decisão segue um padrão, não
analisando propriamente as razões de defesa da autuada.
O decisum combatido, embora trate de matéria semelhante a do caso ora estudado,
não parece que se ateve às alegações específicas trazidas na peça de impugnação, realizando
argumentação genérica, mas não específica ao caso concreto propriamente dito.
Nenhuma palavra fora dita a respeito do tópico sobre o cancelamento da exigência
fiscal, face eventual inexistência de fato antijurídico.
Ademais, a Impugnante não alegou o instituto da denúncia espontânea, apesar
desse ponto ter sido abordado; a decisão analisa o pedido de relevação da penalidade, o que não
foi arguido na impugnação, de sorte que os argumentos de violação aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade, confisco, e capacidade contributiva, não foram abordados na
decisão a quo.
Desta forma, por não enfrentar, propriamente, os argumentos da impugnação da
Autuada, resta caracterizado o cerceamento de defesa à Recorrente.
Assim, imperioso reconhecer a nulidade do acórdão no 12-95.363 prolatado pela
4a Turma da DRJ/RJ, na forma do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/721.
Assim, acatada a nulidade pleiteada, resta prejudicada a análise dos demais
argumentos.
3. Dispositivo

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.458 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.723195/2015-34

Ante o exposto, voto por anular o acórdão no 12-95.363 prolatado pela 4a Turma
da DRJ/RJ, retornando o processo para novo julgamento com a análise da Impugnação
apresentada pela Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital